Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000247-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE DA COSTA - CPF: 891.844.081-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO; E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO
– ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária.

4.
Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000247-48.2018.8.11.0002 ajuizada por ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na inicial que visava o reconhecimento do direito do Requerente ao recebimento de adicional de periculosidade, tendo em vista ser servidor público municipal, no cargo de agente de segurança e manutenção, exercendo a função de vigilância da rede de ensino público municipal (Id. no 56707496).

Inconformado, nas suas razões recursais (Id. 56708450) o Apelante suscita preliminar de pedido juridicamente impossível, uma vez que o Apelado almeja receber adicional de periculosidade devidos aos vigilantes, aquele que é ligado à segurança de valores ou proteção da integridade física e moral das pessoas, sendo que o cargo ocupado pelo mesmo é de agente de segurança e manutenção, que não consta no rol das atividades e operações perigosas descritas na NR 16.

No mérito, afirma que o cargo ocupado pelo Apelado (vigia) é diferente do de vigilante, não fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade.

Que o adicional periculosidade, apesar de esta previsto no Estatuto do Servidor esta de forma genérica, ou seja, não houve por parte do Município de Várzea Grande-MT a sua regulamentação, através de uma lei especifica municipal regulamentando o adicional periculosidade. Portanto não existindo lei especifica regulamentando o adicional periculosidade é totalmente incabível sua concessão.

Alternativamente, em sendo mantida a condenação do Município ao pagamento do adicional de periculosidade, sustenta que deve incidir sobre as verbas recebidas o imposto de renda e a contribuição previdenciária, bem como que em relação à atualização dos débitos deve ser observado o julgamento do Tema 810 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso.

Em reposta, o Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 56708454).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial (Id. 65371995).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como mencionado o relatório, cuida-se de Remessa Necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000247-48.2018.8.11.0002 ajuizada por ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos verifica-se que o Apelado é servidor do Município de Várzea Grande desde 03/05/2012, exercendo a função de Agente de Segurança e Manutenção (Id. 56707458) e ajuizou a demanda de origem com o fito de receber os valores devidos, segundo seu entendimento, a título de adicional de periculosidade.

O Município de Várzea Grande apresentou contestação alegando que o Requerente exerce a função de Agente de Segurança, a qual se equipara à função de Vigia e não a de Vigilante, que é totalmente diferente, não fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade.

O magistrado singular, ao analisar o feito, julgou procedente o pedido, fundamentando que “Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos e também exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos legais”.

Inconformado, o Requerido recorreu e, nas razões, aduz, preliminarmente, que o pedido é juridicamente impossível e, no mérito, que o cargo exercido pelo Apelado não comporta o recebimento de adicional de periculosidade.

Com essas considerações,
passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação da parte Requerida.

Inicialmente,
acerca da preliminar de pedido juridicamente impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pelo Apelante
.

No mérito, tem-se que o ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se o Autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, “Vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

Primeiro, importante destacar que o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, como Técnico de Suporte Administrativo, como previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n° 3.797/2012:

Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em atividades de:

(...)

II –
Vigilância
, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar.

A Lei municipal no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, disciplina o seguinte:

Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora no 16, acerca das atividades e operações a serem consideradas perigosas, estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Salienta-se, outrossim, que a Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, veja-se:

1.
As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas
.

2.
São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições
:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “vigilância patrimonial”, cuja descrição posta é segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Apelado, em vista do cargo exercido, qual seja, Agente de Segurança e Manutenção, está contemplada no referido Anexo 3 da NR-16.

Portanto, em que pese o Apelante sustente a inviabilidade da concessão do adicional de periculosidade ao Apelado embasado na suposta diferenciação entre as funções de Vigilante e Vigia, é certo que, dentre as atribuições daquele, inclui-se a de zelar pela guarda do patrimônio.

Destarte, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, tem-se consolidado o entendimento da regularidade da inserção do benefício (art. 926 e 927 do CPC).

Esse é o entendimento que vem sendo esposado por esta Corte na apreciação, justamente, da situação dos servidores municipais de Várzea Grande ocupantes do cargo de Vigia:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021
)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL No. 1.164/1991 - NR16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA No 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO.

- Outrossim, presume-se que ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante possui o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei no 1.164/1991 (...) RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

- As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

- A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”. (...)

(TJ-MT- APL: 001313860201481100021573102017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento:29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação: 12/02/2019
)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL (FUNÇÃO DE VIGILANTE) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INTERVALO INTRAJORNADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – INCIDE SOBRE OS VENCIMENTOS – INTERVALO INTRAJORNADA – ATIVIDADE EXERCIDA EM REGIME DE ESCALA – REGIME ESPECIAL – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95. Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.
A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%. Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT
. No que se refere ao intervalo intrajornada, importante destacar que o trabalho do servidor se encontra regido pela Portaria No 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os Técnicos em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, serão atribuídos em escalas, sendo 03 (três) no período noturno (de segunda a segunda) e 01 (um) diurno (sábado, domingo, feriado e pontos facultativos), conforme anexo XIII”. Diante do exercício da atividade em regime de escala, regime especial, não há se falar em intervalo intrajornada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10020997620198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO,
Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021
)

Assim, cumpridas as fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na jurisprudência qualificada, têm-se como devido o adicional de periculosidade, nos limites legalmente estabelecidos.

Assim, é devido ao Apelante o adicional de periculosidade e, de acordo com o Estatuto dos Servidores, o adicional deverá incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 77 da Lei municipal no 1.164/1991, acima transcrita.

Quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o valor do adicional, tem-se que tal alegação procede
.

Em 2014, nos autos do Recurso Especial no 1.358.281, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ("STJ")
declarou a incidência das contribuições previdenciárias sobre
as horas extras,
adicional noturno e periculosidade
. No seu entendimento,
tais verbas decorreriam necessariamente do trabalho efetuado pelos empregados, de modo que seria preciso reconhecer sua natureza salarial.

E como o adicional de periculosidade não é caracterizado como verba indenizatória, o mesmo está sujeito à incidência do imposto de renda.

No que tange aos consectários legais, no

julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF estabeleceu a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande, para determinar que a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de periculosidade, bem como que os consectários legais seja de acordo com os critérios estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n.1495.146/MG (Tema 905), e, em sede de reexame, RETIFICO parcialmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021